Tribunal: TJES
Processo: 5021292-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021292-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMELYN BELO VALERIANO DA SILVA
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021292-07.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
EMELYN BELO VALERIANO DA SILVA

RECORRIDA:
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EMELYN BELO VALERIANO DA SILVA
contra a sentença proferida em
ID 6497007
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido indenizatório por danos morais em face da recorrida, pois, segundo sustenta, diante da situação vivenciada (alegação de que outro cliente estava tirando fotos da recorrente), caberia aos seguranças do supermercado realizarem a abordagem evitando os danos suportados pela requerente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pedido indenizatório por danos morais em face da recorrida, pois, segundo sustenta, diante da situação vivenciada (alegação de que outro cliente estava tirando fotos da recorrente), caberia aos seguranças do supermercado realizarem a abordagem evitando os danos suportados pela requerente.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, não se comprovou o nexo de causalidade entre o dano moral alegado e a postura adotada pela recorrida, em verdade, nem mesmo conduta ilícita, por ação ou omissão, foi comprovada nos autos a fim de atrair a responsabilidade civil. Vejamos trecho da sentença:

Não há preliminares e quanto ao mérito, extrai-se da contestação a tese de que mesmo analisando as imagens do circuito interno de câmeras não é possível verificar se de fato o cliente tenha tirado fotografias da requerente. Mas, de toda sorte ressalta que, na ocasião,
os seguranças iriam acionar a polícia, contudo, a requerente desejava que a própria equipe do supermercado realizasse a abordagem com apreensão do celular e atribuísse ao terceiro a prática de crime de importunação sexual, o que não seria razoável
, até porque a demandante poderia ter acionado a polícia.

Ainda sob esse prisma, a requerida alega que não é possível se identificar nexo de causalidade entre os eventuais danos amargados pela requerente e a postura adotada pela empresa, dado que a conduta comissiva deve ser imputada, se for o caso, ao cliente.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a ação veio instruída com registro de imagens realizadas pelo circuito interno da câmera do supermercado e pelo que se extrai daquelas imagens, a princípio, o terceiro realmente estaria fazendo registro de fotos da outra consumidora, aqui autora e neste caso resta perquirir se seria exigível da ré (de seus prepostos) que se atendesse a cliente com abordagem do suspeito e até mesmo apreensão do aparelho.

Com efeito, sabe que qualquer um pode agir em nome da Lei e a prisão em flagrante pode ser levada a efeito por qualquer um, mas neste caso, aquele que não atua atividade de segurança (os policiais em geral) tem a faculdade de agir, ou seja,
não se pode obrigar a prisão em flagrante àqueles que não tem por força de lei o dever de agir e neste caso não se poderia exigir do segurança (dos prepostos da ré) que agisse como se policial fosse e neste caso
, ao sentir deste Juízo, razão assiste à ré, pois
seria temerário que o preposto da requerida fizessem a abordagem para averiguação, inclusive com apreensão do celular
.

Por outro lado,
não se pode falar em omissão
por parte dos prepostos da ré, pois ainda que a situação vivenciada pela autora pudesse ter gerado desequilíbrio emocional,
ela própria poderia ter acionado a policia e neste pormenor a testemunha ouvida alegou que a gerência tomou a iniciativa de acionar a polícia
, mas a autora não esperou.

Aliás, não cabe aqui nesta ação entrar no mérito da conduta eventualmente praticada pelo terceiro, até porque a segurança no local é destinada, sobretudo, a proteger o patrimônio da empresa e ainda que a ré tenha que garantir aos consumidores segurança no local, esta segurança não se traduz em segurança pública, ou seja,
não há como se estabelecer qualquer vínculo entre a atividade exercida pela requerida e a ação do terceiro
e, consoante se registrou acima,
não há prova de que a ré tenha se omitido ou mesmo que tenha sido leniente com o terceiro
. Dito de outra forma,
não há como responsabilizar a ré pela conduta de terceiro que com ela não tenha vínculo algum, salvo a condição de consumidor, tal como a autora
.

Ademais,
não há sequer indícios nos autos de que a parte requerida tenha se negado a prestar assistência à autora
,
nem de que uma suposta omissão poderia ser motivada pelo cliente ser policial militar aposentado
, até porque não se identifica provas relacionadas à profissão do referido senhor.

Não obstante, a própria demandante poderia ter acionado a polícia no momento, a fim de facilitar a apuração e a resolução dos referidos fatos, com registro de que, posteriormente, no mesmo dia foi feito boletim de ocorrência (Id. 30106173). Sob essa perspectiva, não se pode olvidar que a exigência de que os seguranças do supermercado realizassem abordagem, imputando até mesmo o crime de importunação sexual, não é razoável.

Repita-se,
não se identifica a falha na prestação de serviço ou a prática de conduta ilícita por parte da requerida
, logo não há como se falar em dever de indenizar, razão pela qual se julga improcedente o pedido de compensação moral.

Por oportuno, pondera-se que a conduta mais adequada a ser adotada pela demandante na ocasião era o acionamento imediato da polícia, até porque é de extrema importância a apuração e a reprimenda da importunação sexual, principalmente, na contemporaneidade, dada a importância da luta pela tutela adequada e efetiva dos Direitos das Mulheres. (grifo nosso)

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)